Tribunal: TJDFT
Processo: 0732372-49.2024.8.07.0001
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-05-07
Data de publicação: 2025-05-30

Ementa:
DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO. REVISÃO DE CONTRATO BANCÁRIO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação interposta contra sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados em ação de revisão contratual.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. As questões em discussão consistem em saber: (i) se regular a contratação do seguro prestamista; e (ii) se há abusividade nos juros cobrados pela instituição financeira.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Constatada a contratação facultativa do seguro prestamista e o cumprimento do dever de informação pela instituição financeira, é admitida a cobrança.
4. No que se refere aos juros, não é possível a revisão do contrato com base em parecer técnico apresentado pelo autor que não contempla todas as peculiaridades alusivas ao negócio jurídico formalizado, notadamente por ter base de cálculo não correspondente ao valor financiado indicado no contrato.
IV. DISPOSITIVO
5. Apelação conhecida e desprovida.